Tribunal: TJES
Processo: 0001821-23.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001821-23.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO NASCIMENTO DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PREMEDITAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CRITÉRIO DE AUMENTO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP, c/c art. 1º, I, da Lei nº 8.072/90), visando à redução da pena-base fixada em 25 anos e 6 meses de reclusão, sob alegação de fundamentação genérica, excesso e
bis in idem
, requerendo reprimenda próxima ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) definir se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea, especialmente quanto à negativação de circunstâncias judiciais e à alegação de
bis in idem
, a justificar ou não o redimensionamento da reprimenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O aumento da pena-base exige fundamentação concreta, vedada a utilização de elementos inerentes ao tipo penal ou duplicados sob outros vetores, conforme jurisprudência do STJ e STF.

4. A premeditação do crime, demonstrada pelo fato de o agente buscar a faca previamente guardada para alcançar a vítima, caracteriza maior grau de reprovabilidade e autoriza a valoração negativa da culpabilidade.

5. Condenação anterior com trânsito em julgado posterior ao fato, mas anterior à sentença, configura maus antecedentes, segundo entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

6. A conduta social pode ser valorada negativamente quando amparada em prova oral colhida sob contraditório que revele comportamento agressivo do réu no ambiente familiar e comunitário.

7. As circunstâncias do crime autorizam avaliação desfavorável quando evidenciadas peculiaridades concretas do modus operandi, como horário noturno, local ermo, número elevado de golpes e frieza na execução.

8. As consequências do crime podem ser valoradas negativamente quando ultrapassam o resultado morte, como no caso em que a vítima deixou dois filhos menores permanentemente privados da convivência e sustento paternos.

9. A majoração da pena-base deve observar, em regra, o critério jurisprudencial de 1/6 sobre o mínimo ou 1/8 sobre o intervalo abstrato para cada circunstância judicial negativa, exigindo fundamentação específica para fração diversa.

10. A ausência de justificativa do juízo sentenciante para adoção de critério distinto impõe o redimensionamento da pena com base na fração de 1/8 por vetorial desfavorável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A premeditação constitui elemento concreto apto a justificar a valoração negativa da culpabilidade.

2. A condenação com trânsito em julgado anterior à sentença, ainda que posterior ao fato, configura maus antecedentes para fins do art. 59 do CP.

3. A orfandade de filhos menores constitui consequência do crime apta a justificar a exasperação da pena-base, por ultrapassar o resultado típico.

4. A majoração da pena-base deve seguir, como regra, a fração de 1/8 sobre o intervalo abstrato por circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação idônea para critério diverso.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 59; art. 61, II, “a”; art. 65, III, “d”; art. 121, § 2º, II e IV. Lei 8.072/90, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 14.11.2017; STF, HC 121.758, Rel. Min. Gilmar Mendes, 09.12.2014; STJ, AgRg no HC 737.545/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 16.08.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.361.583/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 14.05.2019; STJ, EAREsp 1.311.636/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 10.04.2019; STJ, AgRg no HC 438.774/RJ; STJ, AgRg no HC 787.591/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 10.03.2023; STJ, AgRg no HC 972.939/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 27.08.2025; STJ, AgRg no REsp 2.030.024/RJ, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 12.08.2025; STJ, AgRg no HC 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 01.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
Nº 0001821-23.2018.8.08.0030

APELANTE:
RENATO NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.

MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELA
ÇÃO
CRIMINA
L
interposto por
RENATO NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO
em face da r. sentença de fls. 214/218 (ID 14236793), que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal c/c art. 1º, inc. I, da Lei nº 8.072/90, fixando a pena definitiva em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais (ID 16989973), sustenta a defesa, em síntese, que a pena-base foi fixada de forma exacerbada, baseada em fundamentação genérica e incorrendo em
bis in idem
.

Requer, ao final, o redimensionamento da reprimenda para patamar próximo ao mínimo legal.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 16989980, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no ID 17153330, em que opina pelo
não
provimento
do recurso.

Pois bem. Na origem, narra a peça acusatória (ID 14236793):

“Emerge dos autos do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 11 de fevereiro de 2018, por volta das 21h38min, na entrada da Cabana Banganes, Chapadão do 15, no "Bar do Xaropinho", Zona Rural em Linhares/ES, o denunciado, com vontade livre e consciente, mediante diversos golpes de arma branca (faca), matou a vítima Adailson Demétrio de Jesus, conforme laudo cadavérico de fl. 14.

No dia e hora dos fatos, Adailson estava dentro de seu estabelecimento, "Bar do Xaropinho", e o denunciado, sobrinho da esposa da vítima, também encontrava-se no mesmo local.

Em um certo momento, o denunciado iniciou uma conversa com a nacional Lídia Baioco da Conceição, esposa da vítima, alegando que ela devia uma quantia de R$ 20,00 (vinte reais) a ele. Lídia o informava que ela não devia nada e ele a insultava, chamando-a de "ladrona". A vítima, ao ver que sua esposa estava sendo constrangida pelo denunciado, iniciou uma discussão com ele, cessando depois de algum tempo.

Após a discussão, a nacional Lidia pediu a vítima para que fechasse o bar para que evitasse mais conflitos. Ato contínuo, denunciado, ao ver que a vítima estava caminhando de costas, o seguiu e, com uma faca, desferiu diversos golpes nela.

Consta, ainda, que a vítima caiu e foi encaminhada para o Hospital Rio Doce, no entanto não resistiu e foi a óbito. Após a ação criminosa, o denunciado tomou destino incerto.

O motivo do crime foi fútil, desproporcional, em razão de uma discussão banal entre a vítima e o denunciado por uma quantia de R$ 20,00 (vinte reais).

O denunciado agiu de forma que dificultou ou quiçá impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que encontrava-se desarmada e foi surpreendida pelas costas quando se encontrava retornando para sua residência, sem que estivesse esperando a ação criminosa. (...)”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Conselho de Sentença, em resposta aos quesitos formulados, reconheceu a materialidade e a autoria delitiva, bem como as qualificadoras imputadas, decidindo pela condenação do acusado. A pena, por sua vez, foi fixada na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Conforme relatado, a insurgência defensiva limita-se à dosimetria da pena, alegando excessivo rigor na fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Pois bem. Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na hipótese vertente, na primeira etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas a
culpabilidade
, os
antecedentes
, a
conduta social
, as
circunstâncias
e as
consequências

do crime
.

Entretanto, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal
. 2. A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade. 3. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017) –
destaquei.

Ainda, caracteriza
bis in idem
valorar negativamente as circunstâncias judiciais quando já configuram qualificadoras. Da mesma forma, as consequências delitivas quando o elemento do próprio tipo penal, como é a morte para o homicídio e a conduta social usando dos antecedentes do sentenciado, visto que já utilizados para aumentar a pena sob outra rubrica (STF, HC nº 121.758, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, J. 09.12.2014).

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

Na hipótese, o juízo sentenciante valorou-a negativamente destacando a premeditação do agente, que "
buscou a faca na caixa da bicicleta ciente que o instrumento estava guardado no local e foi ao encontro da vítima
". Ao contrário do alegado pela defesa, a premeditação não se confunde com o dolo inerente ao tipo penal; ela denota um maior grau de planejamento e determinação criminosa, elevando a reprovabilidade da conduta.

Neste sentido, é cediço que a premeditação do crime, de acordo com a prova dos autos, autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade, conforme entendimento consolidado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça. Deste juízo:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...). 2. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu" (AgRg no HC n. 737.545/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 26/8/2022).
3. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte de que "A valoração negativa da culpabilidade, assim considerada o maior ou o menor grau de reprovabilidade da conduta, porquanto baseada em fatos concretos, consubstanciados na premeditação" (AgRg no AREsp n. 1.361.583/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 21/5/2019).
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.843.622/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025) – destaquei.

Quanto aos
antecedentes
, o magistrado apontou condenação anterior (ação penal nº 0009705-40.2017.8.08.0030), com trânsito em julgado posterior à data do fato em análise, mas anterior à sentença, o que de fato caracteriza maus antecedentes, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

No que se refere à
conduta social
,
“
trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social)
” (EAREsp n. 1.311.636/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 10/4/2019, DJe de 26/4/2019.)

No caso concreto, a sentença fundamentou o desvalor no comportamento do réu em seu meio social e familiar, citando depoimentos de tios que o descreveram como “
brigão
” quando ingere álcool e problemático.

Embora a defesa alegue tratar-se de fundamentação genérica, o magistrado amparou-se em prova oral colhida sob o crivo do contraditório, apontando traços de agressividade no convívio social que desbordam do ordinário.

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que: “
Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.
”
1

No caso em comento, verifica-se que foram utilizados fatos concretos extraídos dos autos para valorar negativamente a referida circunstância judicial, realçando as peculiaridades do cometimento do delito, uma vez que “
cometido por volta das 21h10min e na localidade de Chapadão do 15, ou seja, horário noturno e local afastado da região central do Município, em que o reduzido fluxo de policiamento ostensivo potencializa a probabilidade de êxito na empreitada, o sucesso na fuga e o alcance da impunidade. Para além disso, extrai-se que a vítima foi atingida por mais de 10 (dez) golpes de faca (Laudo de Exame Cadavérico de fl. 18), em uma linha tênue para a incidência da qualificadora do meio cruel, além de apontar para um elevado nível de frieza
”.

No que se refere às
consequências
do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, para
“mensurar o abalo social da conduta, em razão da extensão e da repercussão dos efeitos do delito, principalmente, o grau de alcance do resultado da ação ilícita”
(AgRg no HC nº 438.774/RJ), observo que a fundamentação utilizada para valorá-las negativamente é adequada para embasar o referido vetor.

Na hipótese vertente, o julgador destacou que a vítima deixou dois filhos menores, um deles com apenas 07 anos à época, privados da convivência paterna e do sustento.

Com efeito, o fato de a vítima ter deixado dois filhos menores de idade, que foram permanentemente privados da convivência paterna, releva um dano que transcende o resultado morte, inerente ao tipo penal de homicídio, e que causa um abalo psicossocial profundo e duradouro. Em alinhamento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM APELAÇÃO. INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PENA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
4. A jurisprudência desta Corte de Justiça entende que "o fato de a vítima ter deixado filhos menores desassistidos constitui motivação concreta para a negativação das consequências do delito" (AgRg no HC n. 787.591/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 10/3/2023)
. 5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 972.939/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025) – destaquei.

____________________________

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
7. A orfandade de filhos menores é considerada uma consequência grave que justifica a valoração negativa das consequências do crime, conforme entendimento pacífico desta Corte
. (...)

(AgRg no REsp n. 2.030.024/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 20/8/2025) – destaquei.

Desta forma, mantenho a avaliação desfavorável de todas as 05 (cinco) circunstâncias judiciais elencadas na sentença.

Por outro lado, o c. STJ entende que a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir, em geral, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário, do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste viés,
“no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.”
(STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 01.07.2024)

In casu
, embora se reconheça que a fixação da reprimenda se encontra no campo da discricionariedade do julgador, analisando-se o processo dosimétrico, não foi possível verificar o parâmetro perfilhado pelo Juízo sentenciante, que deixou de fundamentar a utilização de critérios diversos para o cálculo da reprimenda basilar.

Dessa forma, impõe-se o redimensionamento da pena-base.

Adotando-se o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito de homicídio qualificado, que se mostra mais adequado e proporcional, impõe-se o aumento de 2 (dois) anos e 3 (três) meses por circunstância judicial.

Assim, na
primeira fase
, havendo 5 (cinco) circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a
pena-base
em
23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Na segunda fase, mantenho a compensação integral realizada na sentença entre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP) e a agravante do motivo fútil (art. 61, II, "a", CP), permanecendo a
pena intermediária
em
23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão
. Ressalto que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi utilizada para qualificar o delito, não havendo
bis in idem
.

Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição de pena, a reprimenda torna-se
definitiva
em
23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para redimensionar a pena aplicada, mediante a adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo da pena para as circunstâncias judiciais, fixando a pena definitiva do apelante em 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão, mantendo-se inalterados os demais termos da r. sentença.

É como voto.

1

Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.